Tribunal: TJSP
Processo: 1034730-74.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que não foi cumprido pela autora, uma vez que não concedeu tempo hábil para exibição dos documentos.

Apelação não provida.